Tribunal: TJSP
Processo: 0039839-08.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento da revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória dos autos ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento da revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória dos autos ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Produzidos elementos de prova referentes às versões acusatória e defensiva, cabe ao julgador a valoração probatória, segundo sua persuasão racional e avaliação acerca do mérito. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional sob tal fundamento. Édito condenatório firmado em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos policiais produzidos sob o crivo do contraditório. Condenação do peticionário mantida.
Indeferimento da revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000068028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0039839-08.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
JEFFERSON FRANCA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
2
VOTO:
005065
REVISÃO CRIMINAL:
0039839-08.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
JEFFERSON FRANCA DE OLIVEIRA
COMARCA:
SÃO PAULO 5a VARA CRIMINAL
REVISÃO
CRIMINAL.
Cabimento
exclusivo
nas
hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa
julgada, apenas é possível o acolhimento da revisão
criminal nos casos de sentença condenatória contrária
a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória
dos
autos
ou
se
lastreada
em
provas
comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas
novas provas de inocência do réu ou de circunstância
que autorize diminuição especial da pena.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Produzidos elementos de prova referentes às versões
acusatória e defensiva, cabe ao julgador a valoração
probatória, segundo sua persuasão racional e avaliação
acerca do mérito. Apenas a manifesta ausência de
provas do que não se trata o presente caso pode ser
reconhecida pela via revisional sob tal fundamento.
Édito condenatório firmado em adequada análise de
elementos probatórios efetivamente existentes nos
autos, notadamente os válidos depoimentos policiais
produzidos sob o crivo do contraditório. Condenação
do peticionário mantida.
Indeferimento da revisional.
A r. sentença de fls. 140/142 (daqui em
diante sempre dos autos principais) absolveu JEFFERSON FRANCA DE OLIVEIRA
da imputação do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Inconformado,
recorreu
o
“Parquet',
buscando a condenação nos termos da denúncia (fls. 165/173).
A Colenda 4a Câmara Criminal desta Corte,
pelo v. Acórdão de fls. 203/217, em votação unânime, deu provimento ao reclamo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
3
condenando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a
pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 680 dias-multa.
Inconformado, o ora peticionário interpôs
recurso especial (fls. 220/228), que acabou não admitido (fls. 244/245), operando-
se o trânsito em julgado da condenação (fls. 246).
Doravante, o peticionário propõe revisão
criminal e, sustentando que a decisão condenatória definitiva é contrária à
evidência dos autos, requer sua absolvição, por insuficiência do conjunto probatório
(fls. 11/14 desta Revisão Criminal).
A Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo deferimento (fls. 18/22, idem).
É o relatório.
Trata-se de Revisão Criminal, ação destinada
à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões
condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, exclusivamente nas
hipóteses expressamente previstas na legislação processual penal: confronto da
decisão com o texto expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a
evidência produzida nos autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao
Poder Judiciário novas provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621
do Código de Processo Penal, são taxativas e para o conhecimento da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
4
revisão criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação dos fundamentos do pedido nas proposições acima expostas,
exclusivamente. Não é o caso dos autos.
Pela melhor técnica jurídica, não seria sequer
o caso de conhecimento da presente revisão, porquanto não se trata a hipótese dos
autos de qualquer das situações taxativamente previstas no dispositivo legal acima.
Todavia, curvo-me ao posicionamento da maioria deste Colendo Grupo, para
conhecer a demanda posta, que, todavia, não merece acolhimento.
O peticionário Jefferson foi condenado
porque, no dia 20.8.2013, por volta das 19h45min, na Rua Abaiu, esquina com a Rua
Primeira Cruz, Parque São Lucas, São Paulo/SP, trazia consigo, para fins de tráfico,
32 porções de maconha (100g), 12 cápsulas de cocaína (7,7g) e 17 porções de crack
(7,9g), sem autorização legal ou regulamentar, além da quantia em dinheiro de R$
30,40, em notas miúdas.
A materialidade veio bem demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 9/12),
auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 15) e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 55).
Já a autoria veio bem delineada pela prova
oral, consoante os depoimentos dos policiais militares oficiantes (termos de fls.
144/145).
Em depoimentos harmônicos, seguros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
5
coerentes, os policiais militares Reginaldo Ribeiro Luiz e Marcos Wendel de
Andrade narraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos em razão de
denúncia anônima de tráfico de drogas em um bar perto dali, a qual também
descrevia fisicamente o traficante, cujas características batiam com as do
peticionário. Avistaram-no a cerca de oitenta a cem metros do bar e este,
percebendo a presença dos policiais, demonstrou nervosismo, quis retornar no
caminho e jogou ao solo uma pochete contendo porções de maconha, cocaína e
crack, além de quantia em dinheiro em notas trocadas. Abordaram-no e, indagado,
terminou por confessar que ali estava traficando por estar desempregado.
Silente em solo policial (fls. 7), em juízo o
peticionário negou a imputação, dizendo que saíra de seu emprego às 17h e, após
fazer compras em um mercado e levar sua enteada da escola para a casa de sua
esposa, com quem não coabita, seguia para sua casa, com a intenção de tomar um
banho e ir ao culto da igreja, quando encontrou a testemunha Lázaro. Negou que
possuísse entorpecentes ou os tivesse jogado ao solo, declarando ter sido usuário
por dez anos, mas livre do vício há outros três, bem como já ter sido condenado por
tráfico de drogas, antecedente que motivou seu encaminhamento à delegacia, já que
em momento algum viu a indicada pochete com as drogas (fls. 149).
Corroborando
seu
depoimento,
as
testemunhas de defesa Lázaro Miranda Júnior, que disse estar caminhando junto ao
peticionário e com ele ter sido abordado, e Henrique Edson Fernandes, ouvido como
informante, que afirmou ter avistado Jefferson e Lázaro caminhando juntos e sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
6
abordados, negaram que o peticionário tenha jogado algo ao solo ou tentado
retornar em seu caminho. Lázaro disse ainda que tanto ele como Jefferson estavam
retornando de seus empregos para casa, quando foram abordados pelos policiais,
que conversaram com o réu e o levaram para a delegacia, não sabendo o teor da
conversa. E Henrique afirmou ter observado à distância a abordagem policial,
ressaltando que nenhum dos dois abordados carregava algo nas mãos; asseverou
que Lázaro foi dispensado pelos policiais, que inexistia viela naquele caminho, e,
sobre Jefferson, saber que este trabalhava de ajudante geral e que frequentava
assiduamente a igreja.
Essas as provas dos autos.
Como se vê, a tese acusatória de que o
peticionário praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou amparada
pelo conjunto provatório coligido aos autos, não se podendo afirmar, pois, que o
provimento condenatório tenha sido contrário à evidência dos autos. Ao contrário,
nela se funda. Sob a garantia do contraditório, foram produzidos elementos de
convicção suficientes para atestar, com segurança, que o peticionário efetivamente
trazia consigo, para fins de tráfico, 32 porções de maconha (100g), 12 cápsulas de
cocaína (7,7g) e 17 porções de crack (7,9g), além de quantia em dinheiro em notas
trocadas.
Vieram, portanto, aos autos, elementos a
embasar a versão acusatória, além de depoimentos de defesa tendentes infirmar tal
versão e coube à Colenda Turma Julgadora do recurso de Apelação a avaliação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
7
sopesamento das provas, com exposição da conclusão jurisdicional devidamente
fundamentada, com invocação aos elementos probatórios efetivamente existentes
nos autos e adoção da vertente que mais convincente se lhe apresentou.
Nesse passo, consigno que os depoimentos
dos policiais militares, servidores públicos que são, gozam de presunção embora
relativa
de veracidade, que, para ser infirmada, demandaria elementos
minimamente convincentes, em ônus da defesa (CPP, art. 156, caput), do qual esta
não se desincumbiu.
E, apesar da alegação de que o silêncio do
peticionário na polícia teria sido utilizado em seu desfavor, em razão da citação de
que “causa certa estranheza o fato do acusado ter permanecido calado em sede
policial” (fl. 209), certo é que do v. acórdão constou expressamente, sobre esse tema,
que “ainda que o silêncio não possa ser interpretado em desfavor do réu e não ser
hábil, por si só, a ensejar a condenação, nada impede que seja pontuado em cotejo com
os demais elementos de convencimento” (fl. 210). Mesmo porque, como já
demonstrado, a condenação foi embasada em outros elementos dos autos que não o
silêncio do acusado na fase policial.
Enfim, ainda que se alegue que a condenação
se fundou em parte do conjunto probatório, ou que há provas em sentido contrário,
tal não se mostra suficiente para afirmar que haja contrariedade entre a decisão e a
evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada. Assim, não se adequa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0039839-08.2018.8.26.0000 - COMARCA: São Paulo - VOTO No 005065
8
ao caso a hipótese legal invocada; de rigor o indeferimento da revisão criminal no
tocante ao pleito de absolvição, tese já rechaçada por esta Corte de Justiça, em
análise probatória que em nada foi abalada pelos pálidos argumentos ora repetidos
e desacompanhados de qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão
sedimentada.
E a reprimenda foi estabelecida dentro das
bases legais, conforme convencimento motivado do Douto Colegiado. Alteração em
sede de revisão criminal somente se dá em caráter excepcional: nas mesmas
hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, quando a
pena foi estabelecida de forma manifestamente contrária à legislação ou à evidência
dos autos.
Tanto assim é que não houve insurgência no
respeitante.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de lei
ou à evidência dos autos a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos Penais,
pelo que não procede esta demanda, pela qual o peticionário pretende,
indevidamente, uma segunda apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora